Tribunal: TJES
Processo: 5006131-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006131-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SAMUEL CHAVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006131-92.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RECORRIDO:

SAMUEL CHAVES DE OLIVEIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que é Policial Militar inativo com mais de 30 anos de serviço, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 24/06/2020 (na realidade 03/07/2018, de acordo com a publicação no diário ID 38170299), pugnando pelo reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de subtenente, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva.

2.
A sentença julgou da seguinte forma:
“
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, Subtenente, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 03/07/2018, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.”

3.
Recurso interposto pelas requeridas, o
ESTADO
alega que tais militares apenas passam para a inatividade após o cumprimento do tempo de serviço adicional previsto naquela regra de transição, e terão como base de cálculo de seu provento o valor do subsídio de seu posto ou graduação e na referência 17 da tabela de subsídio. Aduz ser patente a ausência de plausibilidade do direito invocado pelo requerente. Por sua vez, o
IPAJM
sustenta que como o recorrido passou para reserva remunerada a contar de 03/07/2018 e propôs a demanda em 19/02/2024, deve ser declarada a prescrição limitada ao lustro anterior à propositura, isso porque, estabelece o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e estabelecendo o artigo 3º. Aduz que a atual jurisprudência do STJ entende que se tratando de objetivando impugnar o ato concessivo, o termo inicial para contagem do prazo de cinco anos, previsto no art. 1º do Dec. 20.910/32, é a data de seu próprio ato concessório, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, após revisar os documentos fornecidos e avaliar a situação do requerente em questão que decidiu trocar a remuneração por soldos por uma remuneração baseada em subsídio ao ser transferido para a reserva remunerada em 24/06/2020 após mais de 30 anos dedicados ao serviço ativo na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), entendo que a escolha pela modalidade de subsídio não elimina a aplicação da Lei 3.196/78 conforme estabelecido no artigo 17º, parágrafo 3º, da Lei Complementar (LC ) nº420 /2007 como afirmado pelos recorrentes.

5. Ressalta-se que no momento em que se analisam as disposições legais citadas, percebe-se que o legislador não revoga a regra presente no Estatuto do Policial Militar do Estado do Espírito Santo para os policiais militares que escolheram receber o pagamento por subsídio. Ainda, é importante destacar que a manutenção da posição ou patente mencionada no artigo 17 da LC refere-se exclusivamente ao cálculo do subsídio do policial militar durante seu serviço ativo, o que difere dos proventos a serem recebidos quando ele for transferido para a reserva remunerada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)